Tribunal: TJES
Processo: 5002708-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002708-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALT WILLIAN DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pelo
Município de Cariacica
,
em face do v. acórdão (id 2322555), de relatoria do eminente
Des.
Walace Pandolpho Kiffer
, que deu provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento para acolher a tutela de urgência requerida por
Ronald William de Oliveira
, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário impugnado nos autos da ação mandamental (n° 0005856.12.2020.8.08.0012).

Em suas razões recursais, o município embargante

alega, em apertada síntese, que:
(i)
não lhe foi oportunizado apresentar contrarrazões ao recurso precedente, o que viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;
(ii)
foi firmado termo de confissão de dívida e parcelamento em relação aos débitos de IPTU;
(iii)
o acórdão é contraditório quando diz que o imóvel está situado em área rural e depois que está localizado em área urbana; e
(iv)
há erro material e obscuridade em relação aos exercícios objetos da ação de execução fiscal.

Em id 2556300, foi determinada a redistribuição do feito perante esta Quarta Câmara Cível, tendo em vista que o recurso foi distribuído ao
Des.
Walace Pandolpho Kiffer
após a sua remoção desta Colenda Câmara.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pelo
Município de Cariacica
,
em face do v. acórdão (id 2322555), de relatoria do eminente
Des.
Walace Pandolpho Kiffer
, que deu provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento para acolher a tutela de urgência requerida por
Ronald William de Oliveira
, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário impugnado nos autos da ação mandamental (n° 0005856.12.2020.8.08.0012).

Em suas razões recursais, o município embargante

alega, em apertada síntese, que:
(i)
não lhe foi oportunizado apresentar contrarrazões ao recurso precedente, o que viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;
(ii)
foi firmado termo de confissão de dívida e parcelamento em relação aos débitos de IPTU;
(iii)
o acórdão é contraditório quando diz que o imóvel está situado em área rural e depois que está localizado em área urbana; e
(iv)
há erro material e obscuridade em relação aos exercícios objetos da ação de execução fiscal.

Em id 2556300, foi determinada a redistribuição do feito perante esta Quarta Câmara Cível, tendo em vista que o recurso foi distribuído ao
Des.
Walace Pandolpho Kiffer
após a sua remoção desta Colenda Câmara.

Os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados por ambos embagantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que, de fato,
há vício a ser sanado por esta via integrativa
.

A começar, o município embargante sustenta que, embora tenha peticionado informando a respeito, não lhe foi oportunizado apresentar contrarrazões ao precedente recurso de agravo de instrumento.

De fato, em 29 de janeiro de 2021, o magistrado determinou a intimação do ente público para manifestação em sede de contrarrazões; em 07 de fevereiro de 2022 o feito foi incluso em pauta, ocasião em que o agravado protocolou petição com o seguinte teor: “
o
Ente Municipal foi surpreendido com a intimação da inclusão em pauta para julgamento de mérito. Isso porque, à época da intimação para apresentação de contrarrazões, em 01/02/2021, a Procuradoria não conseguia acessar o Pje – Tribunal de Justiça, como se pode observar dos e-mails anexos trocados com o setor de atendimento do Pje do E. TJES. Diante do exposto, requer a V. Ex.ª sej
a
retirado o processo de pauta e devolvido o prazo legal ao Município
para
apresentação de contrarrazões
”, a fim de corroborar com o afirmado o município acostou aos autos diversos e-mails endereçados ao setor de atendimento do PJE deste E. Tribunal reportando o problema.

Em consequência, em 15 de março de 2022, o Des. Walace proferiu despacho com o seguinte teor:
“
Certifique a Ilmª Secretária da Egrégia 4ª Câmara quanto a ausência de intimação do agravado
(...)
”
(id 2277807).

Contudo, no dia seguinte ao referido despacho (16 de março de 2022), foi juntada aos autos a certidão de julgamento do referido recurso, com a seguinte decisão:
“à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
”, sem nenhuma manifestação da 4
a
Câmara Cível – e nem do Des. Relator – acerca do despacho em questão.

Dessa feita, ao que tudo indica, o município agravado não teve a oportunidade de contra-arrazoar o recurso antes do seu julgamento, ocasião em que informaria a este juízo, como fez na oportunidade destes aclaratórios, sobre o acordo de parcelamento efetuado entre as partes.

Assim, reconheço que
não houve análise do petitório do agravado quanto à ausên
cia de oportunidade para oferecer contrarrazões
e, em razão disso, proponho ao colegiado a
anulação
do julgamento do agravo de instrumento, por
cerceamento de defesa
.

A seguir, passo à análise da existência de
termo de confissão de dívida e parcelamento
– matéria esta que, segundo o embargante, seria deduzida em sede de contrarrazões e é capaz de prejudicar a admissibilidade do recurso.

O ente público informa que, em 15 de janeiro de 2021, foi firmado
termo de confissão de dívidas e parcelamento
em relação aos débitos de IPTU devidos pelo embargado – estando o acordo em dia – e que tais fatos foram informados ao juízo de piso em 12 de março de 2021, oportunidade em que se requereu a extinção do mandado de segurança por perda superveniente do objeto da ação.

Sabe-se que o interesse de recorrer relaciona-se com o binômio necessidade/utilidade, de maneira que é considerado útil o recurso que tem o condão de proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa do que aquela objeto da decisão judicial recorrida.

Nesse sentido, a lição de José Carlos Barbosa Moreira:

“Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar seu objetivo.”
2

Em vista disso, entendo que a adesão do contribuinte ao parcelamento de sua dívida
3
, posteriormente a interposição ao agravo de instrumento
4
, configura ato incompatível com o interesse de recorrer e, por isso, enseja a perda superveniente do interesse recursal e a consequente impossibilidade de conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. POSTERIOR ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. 1. A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, além de não estar sujeita à preclusão, constitui matéria de ordem pública essencial à respectiva admissibilidade, razão pela qual pode ser realizada de ofício pelo julgador. 2. "Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar seu objetivo." (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, 12 ed. cit. p. 298-306.). 3. Na espécie, a adesão do contribuinte ao parcelamento de sua dívida, posteriormente a interposição da apelação, configura ato incompatível com a vontade de recorrer e enseja a perda superveniente do interesse recursal e a consequente impossibilidade de conhecimento do presente recurso. (STJ, RESP 1149472). 4. Apelação prejudicada. (PROCESSO: 200884010006978, APELAÇÃO CIVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 24/02/2015, PUBLICAÇÃO: 02/03/2015)

Assim sendo, considerando-se que a adesão do contribuinte ao parcelamento, após a interposição do recurso, configura ato incompatível com a vontade de recorrer, o agravo de instrumento resta prejudicado ante a perda superveniente do interesse recursal.

Ante tais considerações,
con
heço e dou provimento
aos embargos de declaração, para
anular
o julgamento do agravo de instrumento e, nesta oportunidade,
não conhecer
do agravo de instrumento interposto,

ante a perda superveniente do interesse recursal, ficando sem efeito o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, 12 ed. cit. p. 298-306.

3
Em 15 de janeiro de 2021.

4
Agravo de instrumento interposto em 06/10/2020.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRARRAZÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. POSTERIOR ADESÃO DO CONTRIBUINTE. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO PRECEDENTE ANULADO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Na hipótese, o município agravado não teve a oportunidade de contra-arrazoar o recurso antes do seu julgamento, ocasião em que informaria a este juízo, como fez na oportunidade destes aclaratórios, sobre o acordo de parcelamento efetuado entre as partes.

3
)
A adesão do contribuinte ao parcelamento de sua dívida, posteriormente a interposição ao agravo de instrumento, configura ato incompatível com o interesse de recorrer e, por isso, enseja a perda superveniente do interesse recursal e a consequente impossibilidade de conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

4
)
Embargos de Declaração conhecidos e providos, para anular o precedente julgamento de agravo de instrumento e, nesta oportunidade, não conhecer do agravo de instrumento interposto,

ante a perda superveniente do interesse recursal.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, para anular o julgamento do agravo de instrumento e, nesta oportunidade, não conhecer do agravo de instrumento interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do voto da Relatora.